Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736922-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE MAXIMILIANO FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ANA KARINA LEITE BORGES RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de todas as taxas condominiais vencidas e não pagas, relativas ao período apontado, bem como as taxas vincendas no curso da demanda, acrescidas de correção monetária e juros de mora. 2. Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário não verificado no caso em exame. 3. De acordo com o art. 504, do CPC, somente o dispositivo da sentença adquire a qualidade da coisa julgada e não sua fundamentação. 4. Em caso de alienação do imóvel, deve-se comunicar a venda ao condomínio, caso contrário, o alienante responderá pelo pagamento das contribuições mensais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.280.871 (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Todavia, o contexto fático do leading case diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, tem o seu financiamento exclusivamente privado – pelos próprios moradores. 6. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que o recorrido já havia ingressado com ação idêntica, na qual consignou-se que as taxas de manutenção não poderiam lhe ser atribuídas em virtude da ausência de manifestação de vontade em se associar ao condomínio; b) artigos 338 e 339, ambos do CPC, sustentando ilegitimidade passiva ad causam, quanto à cobrança da dívida relacionada ao lote 20, Quadra I, etapa II, por se tratar de imóvel que não mais lhe pertence; c) artigo 1.345 do Código Civil, alegando que os débitos de condomínio possuem natureza os propter rem, isto é, acompanham a coisa independentemente de quem seja o proprietário ou ocupante do imóvel no momento da caracterização do débito ou da sua cobrança. Afirma a impossibilidade de lhe imputar a responsabilidade quanto aos débitos cobrados, diante da ausência de adesão ao condomínio. Em sede de extraordinário, alega violação ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, uma vez que jamais manifestou vontade em se associar ao recorrido. Deixa de defender a existência de repercussão geral. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Studart Wernik, OAB/DF 55.584. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC, pois a turma julgadora ao afastar a ocorrência de coisa julgada, o fez sob o fundamento de que das taxas condominiais cobradas no processo 2006.01.1.122297-2 e as desses autos, são diferentes. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no recurso quanto à alegada afronta aos artigos 338 e 339, ambos do CPC e 1.345 do Código Civil, porque o acórdão impugnado concluiu que tendo sido a cessão de direitos registrada em momento posterior à propositura da demanda, aliada ao fato de que inexiste nos autos qualquer comunicação de alienação do imóvel ao recorrido, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam. A turma julgadora decidiu, ainda, ser legítima a cobrança estabelecida pela associação de moradores, conforme pleiteado pelo recorrido. Dessa forma, não há como reapreciar as matérias sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. O extraordinário também não deve ser admitido, no que tange à alegada afronta ao artigo 5o, incisos II e XX, da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1259634 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/7/2020). Por fim, em atenção ao ID 22771823-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Studart Wernik, OAB/DF 55.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003